Tribunal: TJES
Processo: 0019902-77.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019902-77.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: CRISTINA RODRIGUES ANTONACIO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. OMISSÃO A RESPEITO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE DEVERIA TER SIDO PRONUNCIADA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC, A PARTIR DA EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021, PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ACÓRDÃO INTEGRADO. RECURSO PROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Em virtude de a sentença objurgada ter observado os precedentes vinculantes a respeito da matéria no momento de definir os índices de atualização do valor da condenação imposta à embargante, esta colenda Câmara, infelizmente, deixou de se manifestar acerca do disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

3
)
Muito embora a autarquia estadual embargante não tenha alegado tal questão nas razões do apelo, por ser a correção monetária e os juros de mora consectários da condenação possuem natureza de matéria de ordem pública, a qual pode ser deduzida a qualquer tempo e grau de jurisdição, descortinando a existência de omissão no acórdão objurgado, uma vez que não houve pronunciamento de ofício a respeito de questão que necessariamente abarca a condenação imposta à Fazenda Pública embargante.

4
)
A fundamentação e a parte dispositiva do acórdão embargado deve ser acrescida da seguinte assertiva: “Quanto à atualização do débito a ser objeto de liquidação, na forma dos precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal (Tema Repercussão Geral nº 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 905), tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública de diferenças remuneratórias de servidor público, a correção monetária do valor da condenação a ser apurado deverá incidir do momento em que cada parcela deveria ter sido paga com base no vencimento correto segundo o IPCA-E, acrescido de juros de mora, a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09), sendo que, a partir de 09/12/2021, com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir exclusivamente o índice da Taxa Selic para atualizar o
quantum debeatur
.”.

5
)
Embargos de declaração providos, a fim de suprir a omissão indicada e, consequentemente, reformar em parte a sentença em remessa necessária, para determinar que o valor da condenação a ser objeto de liquidação seja atualizado conforme os precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal (Tema Repercussão Geral nº 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 905) e, a partir de 09/12/2021, com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, exclusivamente por meio da Taxa Selic.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos pela
Junta Comercial do
Estado do Espírito Santo
(JUCEES)
contra o v. acórdão (ID 6787622) que negou provimento ao precedente recurso de
apelação cível
interposto pela embargante e, com isso, manteve a sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Cristina Rodrigues Antonácio
, para condenar a autarquia estadual embargante ao pagamento das diferenças remuneratórias e reflexos entre o cargo efetivo da embargada (Assistente de Registro do Comércio) e o cargo efetivo de Assessor Técnico de Registro do Comércio, referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda (junho de 2009) e até o momento em que perdurou o desvio com sua aposentadoria (18/02/2014), cujos valores serão apurados em fase de liquidação de sentença, deixando de acolher, por sua vez, a pretensão de pagamento da gratificação pelo exercício da função, nos termos dos arts. 11, 94, parágrafo único, e 96, parágrafo único, todos da Lei Complementar Estadual nº 46/94.

Nas razões recursais, alega a embargante, em síntese, que o acórdão objurgado padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015), na medida em que não teria se pronunciado a respeito de questão de ordem pública, prevista no art. 293 do CPC/2015 e definida pelo STJ no Tema Repetitivo nº 235, consistente na necessidade que o valor da condenação, a partir de 09/12/2021, seja atualizado pela Taxa SELIC, conforme disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Prefacialmente, é importante enfatizar que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Acontece que, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela autarquia estadual embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que
realmente
há vício a ser sanado por esta via integrativa,
consistente na omissão
, porquanto no precedente julgamento da apelação cível não foram estabelecidos corretamente os índices de correção monetária e juros de mora para o valor da condenação imposta à Fazenda Pública Estadual, diante da edição da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Na realidade, como a autarquia estadual sequer aventou tal questão nas razões do apelo, no precedente julgamento daquele recurso apenas constou o seguinte no voto condutor do acórdão acerca do assunto:
“
Confirmada a condenação,
como a atualização do débito determinada na sentença observou os índices previstos nos precedentes vinculantes oriundos do Supremo Tribunal Federal
(Tema nº 810) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 905) –
juros de mora fixados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E –
(...)”
.

Em virtude de a sentença objurgada ter observado os precedentes vinculantes a respeito da matéria no momento de definir os índices de atualização do valor da condenação imposta à embargante,
esta colenda Câmara, infelizmente, deixou de se manifestar acerca do disposto n
o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021
, o qual dispõe que
“
Nas discussões e
nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora
, inclusive do precatório,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”
.

Muito embora a autarquia estadual embargante não tenha alegado tal questão nas razões do apelo, por ser a correção monetária e os juros de mora consectários da condenação possuem
natureza de matéria de ordem pública
, a qual pode ser deduzida a qualquer tempo e grau de jurisdição, descortinando a existência de omissão no acórdão objurgado, uma vez que não houve pronunciamento de ofício a respeito de questão que necessariamente abarca a condenação imposta à Fazenda Pública embargante.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“É firme o entendimento nesta Corte de que ‘a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação’ (AgInt no REsp 1.353.317/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9.8.2017).”
(AgInt no REsp n. 2.073.159/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 18/12/2023, STJ) e que
“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, sendo considerados pedidos implícitos, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício’ (AgInt no AREsp n. 1.555.087/SP, relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023)”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.043.210/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023, STJ).

Diante da omissão constatada no acórdão objurgado a respeito de matéria de ordem pública que deveria ter sido objeto de pronunciamento de ofício por esta colenda Câmara, imprescindível se faz dar provimento aos presentes embargos de declaração, a fim de sanar o indicado vício e reapreciar a matéria, no escopo de substituir aquele trecho da fundamentação do voto condutor do acórdão pela seguinte assertiva:

“Quanto à atualização do débito a ser objeto de liquidação, na forma dos precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal (Tema Repercussão Geral nº 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 905), tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública de diferenças remuneratórias de servidor público, a correção monetária do valor da condenação a ser apurado deverá incidir do momento em que cada parcela deveria ter sido paga com base no vencimento correto segundo o IPCA-E, acrescido de juros de mora, a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09), sendo que, a partir de 09/12/2021, com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir exclusivamente o índice da Taxa Selic para atualizar o
quantum debeatur
.”.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e
a eles dou provimento
, a fim de suprir a omissão indicada e, consequentemente,
reformar em parte a sentença em remessa necessária
, para determinar que o valor da condenação a ser objeto de liquidação seja atualizado conforme os precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal (Tema Repercussão Geral nº 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 905) e, a partir de 09/12/2021, com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, exclusivamente por meio da Taxa Selic.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.